Tribunal: TJBA
Processo: 8006508-55.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006508-55.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: DIEGO ANTONIO PARADA HAYE Advogado(s):MARIA PAULA GARCIA HAYE, SYLAS SANTANA DUARTE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. PRELIMINAR E EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO E ABUSIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, contra sentença que, em ação revisional, declarou a abusividade de reajustes anuais e determinou o recálculo das mensalidades com base exclusiva no índice FIPE-SAÚDE, além da restituição integral dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; (ii) o cabimento do efeito suspensivo ao recurso; (iii) a prescrição aplicável à pretensão de restituição de valores; e (iv) a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC. 4. Indefere-se o pedido de efeito suspensivo quando formulado de maneira processualmente inadequada e sem a demonstração do perigo de dano grave ou da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.012 do CPC. 5. Aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ. Contudo, a análise de abusividade de suas cláusulas é possível com base no Código Civil, em especial nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 6. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais de trato sucessivo prescreve em dez anos (art. 205 do CC). Já a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente submete-se à prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 610. 7. Embora a cláusula contratual preveja reajuste por variação de custos, além do índice FIPE-SAÚDE, a sua aplicação exige que a operadora demonstre, de forma clara e objetiva, a necessidade e a correção do aumento para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano. 8. A operadora não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade dos reajustes aplicados acima do índice FIPE-SAÚDE. Os documentos apresentados são genéricos e não permitem aferir a correlação entre os custos e os percentuais aplicados, configurando a abusividade por falta de transparência e por impor onerosidade excessiva ao beneficiário. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de restituição de valores pagos a maior em plano de saúde de autogestão prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, enquanto o direito de pedir a revisão de cláusulas contratuais prescreve em dez anos. 2. É abusivo o reajuste anual por variação de custos quando a operadora, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, não apresenta demonstração atuarial clara e específica que justifique os percentuais aplicados acima do índice previsto no contrato." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3º, IV, 421 e 422; CPC, arts. 86, 373, II, 1.010 e 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo 610. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006508-55.2021.8.05.0103, figurando como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como DIEGO ANTONIO PARADA HAYE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.